Tribunal: TJES
Processo: 5003533-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CALIMAN AGRÍCOLA S/A E CALIMAN AGRÍCOLA RN SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURIDIÇÃO – OMISSÃO – OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DEVEDOR COMO BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os embargos de declaração opostos no mês de outubro de 2020 (fls. 5022 a 5027) em face da decisão (fls. 4.562 e 4.565)
sobre
o discutido valor remanescente a ser pago ao BNB e ao BNDES, não foram apreciados pelo juiz do feito, sobre os quais só se manifestou na decisão de fls. fls. 5.011 a 5.014, que, também, foi
desafiada por
embargos de declaração. Não há, portanto, que se falar em preclusão
sobre a possibilidade
de discussão dos cálculos relativos à metodologia de pagamento (CPC, artigos 1.026 e 1.022 I, II e III), tal como afirmado na decisão ora agravada de fls. 5.508 a 5.511.

2. - A existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade é matéria de mérito dos embargos de declaração, não se podendo simplesmente deixar de conhecer do recurso ao fundamento de que estes vícios não existem, pois tais hipóteses reclamam a emissão de juízo de desprovimento do recurso e não de não conhecimento.

3. - A decisão proferida apenas determinou, conforme previsto na cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial que (Da Atualização Monetária dos Créditos – fl. 3.430), que a base de cálculo para a incidência do fator de atualização monetária e juros, é o
saldo devedor
e não a parcela a ser paga isoladamente. Do contrário, estar-se-ia violando, de forma direta, o que fora decidido pelas partes quando da realização da assembleia geral de credores e, por conseguinte, o estabelecido no plano de recuperação judicial.

4. - Conforme a cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial, para os credores que aderirem à referida opção de troca, os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deverão ser pagos a cada quadrimestre, conjuntamente com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no quadro anterior.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 22 de fevereiro d
e 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CALIMAN AGRÍCOLA S/A E CALIMAN AGRÍCOLA RN SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto
por CALIMAN AGR
Í
COLA S/A
e

CALIMAN AGR
Í
COLA RN SA - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
contra decisão
(fls. 147/153)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da sua ação de recuperação judicial
nº
0900054-32.2012.8.08.0030
, negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que
concluiu pela insuficiência dos pagamentos realizados em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e do BANCO NACIONAL D
E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
– BND
E
S,
ao fundamento de que houve preclusão do direito da recorrente insurgir-se quanto à metodologia de cálculo para pagamento das parcelas do plano de recuperação judicial.

Sustenta: (1) inexistência de preclusão acerca da discussão do valor remanescente a ser pago ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; (2) sem pretender aprofundar na questão relativa aos cálculos (cuja avaliação numérica não é objeto deste recurso), torna-se fundamental ressaltar que a administradora-judicial, ao ser chamada a se pronunciar a respeito da correta realização dos pagamentos, informou que todos as parcelas pagas pelas empresas foram adimplidas de maneira absolutamente correta, inexistindo, com efeito, qualquer erro na metodologia de pagamento e inadimplência; (3) aliás, a matéria relacionada à suposta irregularidade dos pagamentos foi levantada pelo BNDES, através de utilização de uma cláusula não prevista no plano de recuperação judicial; (4) o BNDES sustenta que a metodologia estaria incorreta ao fazer referência a suposto item 2.2.3 do plano de recuperação judicial. No entanto, tal item não é encontrado no referido plano, motivo pelo qual constata-se que o BNDES se equivocou ao citar regra inexistente para chegar à metodologia supostamente aplicável; (5) quadra registrar que a discussão sobre a metodologia dos cálculos não foi objeto de clara manifestação por parte do juízo
a quo
, pois os embargos opostos pelas Empresas em setembro de 2019 (fls. 4614 a 4620) não foram devidamente apreciados; (6) mesmo tendo o Magistrado determinado na última decisão a abertura de prazo para manifestação do BNB e do BNDES, há justo receito de que a preclusão declarada incorretamente afaste a possibilidade de questionamento dos cálculos apresentados pelas Instituições; (7) anexaram trabalho minucioso a respeito da exatidão de seus pagamentos, tendo contratado profissional especialista na matéria para elaboração de laudo (fls. 5336 a 5364), Doutor da Universidade Federal do Espírito Santo, perito de vários juízos, o qual foi extremamente detalhista respeito da exatidão da metodologia aplicada pelas Empresas; (8) a respeito da metodologia de cálculos utilizada para pagamento das parcelas da recuperação, especialmente, diante das manifestações da administradora-judicial, do perito contratado e da própria manifestação das Empresas, espera-se que o Judiciário fundamente a negativa de seus argumentos; (9) no presente caso, dada a clareza dos fundamentos apresentados pelas recuperandas, revela-se justo e necessário o provimento do recurso, de modo que a declaração de preclusão da matéria seja afastada, pois, do contrário, a questão relativa aos cálculos poderá ser julgada sem a devida fundamentação, e o pior, baseada em cláusula inexistente no plano de recuperação judicial, na forma sustentada pelo
BANCO NACIONAL D
E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
– BND
E
S
, acompanhada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A; (10) por este motivo, pede-se que seja deferida a realização de prova pericial, considerando que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos do art. 369 c/c o art. art. 464. do CPC; e (11) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão (fls. 1935/1974) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 1978/1987) apresentadas pelo
BANCO NACIONAL D
E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
– BND
E
S
requerendo o desprovimento do recurso alegando: (1) preclusão consumativa; e (2) o próprio plano de recuperação judicial prevê que “os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor”, estando, portanto, corretas as decisões de primeiro grau pela necessidade de correção dos valores pagos pelas Recuperandas/Agravantes ao BNDES.

Contrarrazões (fls. 1995/2013) apresentadas pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A requerendo o desprovimento do recurso diante da ocorrência de preclusão consumativa.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CALIMAN AGRÍCOLA S/A E CALIMAN AGRÍCOLA RN SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os agravantes opuseram embargos de declaração (folhas 4614/4620) contra a decisão (folhas 4562/4565) que tratou do suposto valor remanescente a ser pago em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB e do BANCO NACIONAL D DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, em setembro de 2019.

Na decisão embargada (folhas 4562/4565) emitiu-se juízo de que houve pagamento equivocado das parcelas do plano de recuperação judicial no biênio, conforme previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005.

Eis fragmento da aludida decisão:

“
Com efeito, em detida análise dos autos, verifico que assiste razão aos referidos credores ao afirmarem que o plano de recuperação judicial previu de forma expressa, na cláusula 4.2 (Da Atualização Monetária dos Créditos – fl. 3.430), que a base de cálculo para a incidência do fator de atualização monetária e juros, é o SALDO DEVEDOR e não a parcela a ser paga isoladamente. Entendimento contrário, viola de forma direta o que fora decidido pelas partes quando da realização da assembleia geral de credores, e, por conseguinte, o estabelecido no plano de recuperação judicial.

A propósito segue o teor da referida cláusula: “Para os credores que aderirem à referida opção de troca, os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deverão ser pagos a cada quadrimestre juntamente com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no quadro anterior”. (original sem destaque).

Esclareço que tal linha de raciocínio já está presente na decisão exarada por este juízo às fls. 4.146/4.150, não se tratando de mudança de entendimento, mas sim de verificação objetiva dos cálculos realizados pelas credoras que se opuseram ao encerramento da recuperação judicial, bem como dos cálculos elaborados pela recuperanda e Administradora Judicial.

Neste contexto de apreciação das impugnações pendentes e de verificação das contas prestadas, com a finalidade de encerramento da recuperação judicial (caso satisfeitos os requisitos do art. 61 da Lei nº 11.101/05), resta claro que a recuperanda e a Administradora Judicial se equivocaram quando da elaboração dos cálculos, de maneira a caracterizar pagamento a menor nas parcelas pagas até então, notadamente relativas ao período inicial de 2 anos, que é o objeto desta decisão que analisa o preenchimento dos requisitos para o encerramento da recuperação.

De forma mais precisa, considerando-se os dois primeiros anos que são escopo da presente decisão, as parcelas 2, 3, 4, 5 e 6 sofreram impacto direto da forma como interpretada e aplicada a cláusula 4.2 do plano de recuperação judicial pela recuperanda, pois, na medida que sobre a primeira parcela paga incidiam os encargos convencionados (correção monetária e juros), as demais 29 parcelas do plano ficaram com o saldo devedor congelado, e, por consequência, os pagamentos das parcelas subsequentes, não tiveram por base de cálculo o saldo devedor atualizado, contrariando o disposto no plano de recuperação judicial.

Assim, deverá a recuperanda complementar os valores devidos, depositados a menor nestes dois anos de cumprimento do plano de recuperação judicial (parcelas 2, 3, 4, 5 e 6), para atendimento do disposto no art. 61 da Lei nº 11.101/05, e, consequentemente, para o encerramento da recuperação judicial.

Ressalto que em relação ao crédito do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, referida complementação somente deverá incidir sobre a operação Cédula Rural Hipotecária n. 183.2009.1386.4288, vez que as operações de crédito Cédula Rural Hipotecária n. 04570179-A e Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular (antiga operação n. A600117901/005) foram objeto de ajuste entre as partes (renegociação na forma da Lei nº 13.340/2016), dando cumprimento à decisão monocrática proferida pelo MM. Des. Relator do Agravo de Instrumento n. 0003212-13.2018.8.08.0030, e, ainda, o crédito consubstanciado no Adiantamento a Contratos de Câmbio para Exportação fora excluído da Recuperação Judicial nos autos de nº 0056443-62.2012.8.08.0030, tendo sido interposto recurso contra a decisão, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.

Destarte, determino sejam intimadas a recuperanda, a Administradora Judicial, e os referidos credores (BNDES e BNB) para, no prazo de 15 dias, apresentarem os cálculos relativos ao valor da diferença não contemplada nas parcelas pagas (observados os parâmetros aqui fixados), especificadamente destes dois primeiros anos, para pagamento por parte da recuperanda e, finalmente, encerramento da recuperação.”

Por consequência, determinou-se a realização de novos cálculos e comprovação do pagamento das diferenças reclamadas pelo Banco do Nordeste do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A matéria envolve discussão sobre metodologia dos pagamentos realizados pelas Empresas no curso da ação de recuperação judicial aos citados Bancos.

Da decisão que entendeu pela procedência dos argumentos do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES e do BANCO NACIONAL DO NORDESTE S/A BNB, houve oposição de novos embargos de declaração às fls. 4614/4620.

Ato contínuo, houve manifestação do juízo da comarca de Linhares às folhas 4.853, ocasião em que o chefe da Secretaria intimou regularmente as demais partes para ciência e a manifestação quanto ao pedido de folhas 4.666 e 4.671, por meio do qual as empresas requereram a realização de nova assembleia, em decorrência de minucioso estudo econômico/financeiro.

Ou seja, não houve decisão nesta oportunidade.

Logo em seguida, ainda em março de 2020, foi apresentada petição requerendo a suspensão integral dos pagamentos das parcelas em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, o que foi deferido conforme decisão de folhas 4.860 a 4.862, despachada digitalmente em razão do quadro de fechamento dos fóruns naquela ocasião.

Eis a decisão:

“
1. Trata-se de pleito de urgência em processo de Recuperação Judicial, por meio do qual a Recuperanda pretende o adiamento do pagamento das parcelas vincendas do Plano de Recuperação Judicial, até que seja designada nova Assembleia, na qual se definirá nova metodologia de pagamento.

No bojo da petição, anexou a Recuperanda inúmeros documentos que comprovam incontrastavelmente as diversas dificuldades enfrentadas em razão do surgimento da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), o que tem limitado ao extremo o desenvolvimento de sua principal atividade, qual seja, exportação de mamão.

Do cotejo entre as alegações e documentos acostados, verifico fluir verossimilhança, pois suficientemente comprovada a drástica diminuição da oferta do serviço de transporte aéreo, o aumento geométrico dos preços do referido transporte, o cancelamento de pedidos por clientes em virtude da diminuição do comércio na União Europeia, e, ainda, a demora no desembaraço aduaneiro da mercadoria (em razão de questões sanitárias de conhecimento notório), que a tem deixado imprópria para o consumo/venda.

Ademais, ei por considerar, em linha com o princípio da boa-fé processual, a informação prestada pela Recuperanda (a qual já está sujeita à manifestação dos credores, consoante determinado nos autos), de que os credores com maior participação de crédito na Recuperação Judicial estão encaminhados para o acerto com a proposta de alongamento do perfil da dívida, para fins de preservação do Fluxo de Caixa Operacional da Recuperanda e, por conseguinte, seu soerguimento de maneira mais suave.

Outrossim, como é sabido, o Banco Central do Brasil tem estabelecido uma série de medidas mitigatórias, com o objetivo de amortecer os impactos da crise econômica mundial que se vislumbra no horizonte, dentre elas, a flexibilização quantitativa, concessão de carências e suspensão dos pagamentos de financiamentos bancários por determinado período.

Nesta esteira, visualizando a cabal comprovação da situação excepcional que aflige a Recuperanda em sua atividade essencial, e objetivando possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47, caput, da Lei 11.101/2005),
DEFIRO
o pedido de suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial, a partir deste mês de março deste ano, até segunda ordem deste Juízo. Reporto à Recuperanda e aos Credores que, em vista da determinação das autoridades públicas, bem como dos Atos Normativos editados pelo CNJ e pelo e. TJES, a nova Assembleia (que pressupõe a reunião de pessoas) somente será designada após o retorno regular do expediente forense.

2. Intimem-se os Credores, a Administradora Judicial e o Ministério Público dos termos da presente decisão.

3. Por fim, intime-se o Patrono da Recuperanda para subscrever a petição, ou ratificar a petição por meio de outra devidamente subscrita, no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.

4.Intimem-se. Cumpra-se.

Nesta decisão, também não houve qualquer menção à matéria suscitada nos fundamentos dos embargos de declaração, ou seja, da discussão acerca da metodologia de cálculo das parcelas devidas ao BNB e ao BNDES.

Posteriormente, conforme decisão assinada eletronicamente em 13 outubro 2020 (fls. 5.011 a 5.014), foi determinado o retorno dos pagamentos da recuperação suspensos em razão da decisão proferida em março de 2020, ao fundamento de que os efeitos da pandemia não mais subsistiam.

Somente em tal decisão (fls. 5.011 a 5.014), há referência aos embargos protocolados em setembro de 2019 (fls. 4614 a 4620).

Eis a decisão:

“
Trata-se de Recuperação Judicial concedida à empresa CALIMAN AGRICOLA S.A e CALIMAN AGRICOLA RN S.A, em decisão proferida às fls. 527/528, que deferiu o processamento.

O plano de recuperação judicial foi homologado na decisão proferida às fls. 3.751/3.754.

Após, o regular adimplemento das parcelas previstas no plano de recuperação judicial, por interstício superior a dois anos, a recuperanda requereu o encerramento da recuperação judicial, sustentando ter cumprido o estabelecido no plano de recuperação judicial, o que foi indeferido por este juízo por meio da decisão de fls. 4.562/4.566.

Desta decisão, a empresa recuperanda e o Banco do Nordeste apresentaram embargos de declaração às fls. 4.614/4.620 e 4.628/4.630, respectivamente.

A empresa recuperanda às fls. 4.666/4.671, 4.753 e 4.861/4.867 pugnou pela convocação de nova assembleia de credores para apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial.

Às fls. 4.898/4.898-v° foi proferida decisão deferindo o pedido da empresa recuperanda para suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial em razão da crise econômica ocasionada pela COVID-19.

O Banco Santander e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. apresentaram, respetivamente, às fls. 4.932/4.934 e fls. 4.999/5.004 embargos de declaração da decisão que deferiu a suspensão dos pagamentos.

O Banco do Nordeste e dois credores trabalhistas apresentaram, respectivamente, às fls. 4.979/4.982 e 4.973/4.979 impugnação ao pedido da empresa recuperanda quanto a convocação de nova assembleia geral de credores.

É o relatório. DECIDO.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA REFERENTE A DECISÃO DE FLS. 4.562/4.566:

C
ALIMAN AGRÍCOLA S.A (em recuperação judicial) e CALIMAN AGRÍCOLA RN S.A. (em recuperação judicial)
alhures qualificadas, opôs embargos de declaração em face da decisão de
f
l. 4.562/4.566.

Requereu o acolhimento dos embargos, para sanar suposto vício.

Esse o relatório. Decido.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule a decisão proferida
,
pois o que o embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Destarte,
concluo que os embargos não devem ser conhecidos, eis que ausente um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a adequação/cabimento do recurso eleito.
Em tais hipóteses,
na qual o recorrente manifesta mero inconformismo, ao invés das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), a jurisprudência (inclusive do STF e STJ) entende ser o caso de inadmissibilidade do recurso, que sequer deve superar o juízo de prelibação
.

Nesse sentido correlaciono os seguintes precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c/c os arts. 14, incs. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil e imediata baixa dos autos à origem. (STF - RE: 796782 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. (STF - AI: 687856 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER
dos embargos de declaração opostos pela empresa recuperanda,
eis que inexistentes contradições, obscuridades, omissões ou erro material na decisão objurgada.

3. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE REFERENTE A DECISÃO DE FLS. 4.562/4.566:

Conheço dos embargos interpostos porque tempestivos e, no mérito,
dou-lhes provimento para sanar a omissão arguida quanto a expedição de alvará dos valores depositados nos autos em seu favor
, constando o que segue:

A decisão guerreada homologou o acordo entabulado pela embargante com a parte embargada (fls. 4.392/4.396), entretanto, conforme salientado pelos embargos ora analisados, quedou-se omissa quanto ao convencionamento das partes para expedição dos valores depositados judicialmente em seu favor.

A empresa recuperanda peticionou nos autos, às fls. 429/230, informando o depósito judicial do pagamento de duas parcelas em favor da parte embargante em razão desta não ter indicado dados bancários para transferência.

Assim, havendo valor depositado nos autos para quitação das parcelas devidas pela empresa recuperanda em favor da embargante, bem como que constou no acordo celebrado entre elas que este montante seria utilizado para o abatimento do saldo devedor,
acolho os embargos de declaração do Banco do Nordeste

para integrar a decisão de fls. 4.562/4.566 para constar a determinação de expedição de alvará dos valores depositados judicialmente às fls. 4.232/4.233 em favor da embargante (Banco do Nordeste).

4. DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 4.898/4.898-v°:

Em atenção ao pedido formulado pela empresa recuperanda, atentando-se a excepcionalidade vivenciada em decorrência das medidas de restrição adotadas para contenção da contaminação do COVID-19, foi deferido por este Juízo a suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial.

Ocorre que, considerando a alteração na situação fática, haja vista que não mais subsistem as barreiras comerciais e que as medidas mais severas de contenção cessaram, o que permitiu que as empresas recuperandas retornassem ao fluxo das suas atividades comerciais do período de normalidade, conforme se pode atestar pelos relatórios recentes apresentados pela administradora judicial; bem como que restou comprovado nos autos que mesmo com a decisão que deferiu a suspensão a parte autora continuou a cumprir com os pagamentos conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, tenho que não há razões para se manter a suspensão determinada na decisão de fls. 4.898/4.898-v°.

Isto porque, consoante fundamentado na referida decisão, tal atitude somente foi adotada em razão da situação excepcional vivenciada mundialmente ante a pandemia, o que afetou o exercício da atividade comercial da empresa recuperanda, assim, cessada a situação excepcional, visto que não subsiste as barreiras comerciais, a revogação de tal determinação é medida impositiva.

Ante ao exposto,
REVOGO

a decisão de fls. 4.898/4.898-v°
e determino que a empresa recuperanda cumpra com exatidão o Plano de Recuperação Judicial, sob pena de convolação em falência.

Nesta toada, revogada a decisão, deixo de apreciar os embargos de declaração de fls. 4.932/4.934 e fls. 4.999/5.004, ante a perda do objeto destes.

5. DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FLS. 4.562/4.566:

O Banco do Nordeste peticionou nos autos às fls. 4.979/4.982 alegando, em suma, que a empresa recuperanda encontra-se inadimplente como o pagamento dos valores devidos, haja vista que vem efetuando pagamento a quem do devido, ante a determinação de cálculo constante na decisão de fls. 4.562/4.566.

A decisão referenciada, além de determinar a forma correta do cálculo das parcelas devidas aos credores Banco do Nordeste e BNDES determinou, ainda, que a empresa recuperanda efetuasse o pagamento do montante residual, eis que, efetuou o pagamento das parcelas em valor inferior ao devido.

Atendendo a determinação contida na aludida decisão, o Banco do Nordeste e o BNDES apresentaram às fls. 4.641/4.652 e 4.653/4.657, respectivamente, o valor atualizado do montante residual a ser quitado pela empresa recuperanda, entretanto, até o presente momento, esta não comprovou o pagamento.

Isto posto, concedo as partes (empresa recuperanda, Banco Nordeste e BNDES) o prazo de 15 (quinze dias) para que acordem a forma de pagamento deste saldo residual, sob pena de ser fixado prazo para pagamento por este Juízo e/ou por intermédio de mediador, nos termos da Recomendação n° 58/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

6. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES:

A empresa recuperanda às fls. 4.666/4.671, 4.753 e 4.861/4.867 pugnou pela convocação de nova assembleia de credores para apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial.

Ocorre que o referido pleito, neste momento processual, não pode ser deferido ante o inadimplemento da empresa recuperanda em relação aos credores Banco do Nordeste e BNDES, visto que não cumpriu com a determinação contida na decisão de fls. 4.562/4.566, consoante disposto no tópico supra.

Isto porque, nos termos do art. 4° da Recomendação n° 63/20 do CNJ, para que a empresa em recuperação possa apresentar alteração no Plano de Recuperação Judicial a ser submetido ao crivo da assembleia geral de credores faz-se necessário que esta, além de comprovar que teve impactos na sua atividade comercial decorrente da pandemia de COVID-19, esteja adimplente com as obrigações assumidas no plano vigente até 20/03/2020, o que não é o caso dos autos.

Nesta toada, considerando que o inadimplemento da empresa recuperanda é anterior ao referido período, condiciono o deferimento de convocação de nova assembleia geral de credores ao pagamento do valor remanescente devido ou a realização de acordo com os credores (Banco do Nordeste e BNDES) quanto a forma de adimplemento, conforme definido no tópico supra.

7. Indefiro o pedido de fls. 4.909/4.910 apresentado pelo administrador judicial para majoração dos seus honorários eis que não demonstrou nos autos alteração no contexto fático desde quando foi fixado os honorários no percentual de 1% do valor dos créditos sujeitos a recuperação judicial.

Desta forma, inexistindo comprovação de alteração no trinômio previsto no art. 24 da Lei 11.101/2005, qual seja, complexidade do trabalho, valores praticados pelo mercado para atividade semelhantes e capacidade do devedor, não há que se falar em majoração da remuneração do administrador judicial.

8. Determino que o administrador judicial siga ao disposto na Recomendação n° 72/2020 do CNJ, notadamente quanto ao disposto em seus artigos 2° e 3°, qual seja, adoção do padrão RMA e apresentação de relatório de andamento processual.

9. Intime-se a empresa recuperanda e a administradora judicial para, no prazo de quinze dias, manifestarem-se quanto as petições de credores trabalhistas de fls. 4.973/4.977, bem como para comprovarem o pagamento realizado a estes.

10. Desde já, indefiro o pedido da empresa recuperanda para realizar o depósito judicial das parcelas devidas, haja vista que a realização do pagamento desta forma, além de ser contrário ao previsto no plano de recuperação judicial, ocasionará prejuízos aos credores, ante os trâmites burocráticos para levantamento do valor, e, indubitavelmente, tumultuará o processo.

11. Intime-se o Ministério Público da presente decisão, bem como intime-o para manifestar-se quanto ao pedido da empresa recuperanda para aditamento ao plano de recuperação judicial.

12. Por fim, ante a situação de expecionalidade enfrentada em decorrência da pandemia de COVID-19, bem como considerando a urgência nas matérias pendentes de análise (inadimplemento e convocação de nova assembleia geral de credores) determino que a Secretaria dê prioridade na tramitação do presente feito.

13. Intime-se. Cumpra-se.”

Desta decisão, repita-se, proferida em outubro de 2020 (fls. 5.011 a 5.014), foram opostos novos embargos de declaração (fls. 5.022 a 5.027), protocolados naquele mês, determinando a interrupção de prazos recursais em face da mesma, nos termos do art. 1.026 do CPC que dispõe que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Todavia, tais embargos não foram conhecidos ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como que rejeitou o pedido de nova realização de cálculos para comprovar a regularidade dos pagamentos efetuados pelas agravantes em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, por preclusão.

Ei-la:

“
Trata-se de Recuperação Judicial concedida à empresa CALIMAN AGRICOLA S.A e CALIMAN AGRICOLA RN S.A, em decisão proferida às fls. 527/528, que deferiu o processamento.

O plano de recuperação judicial foi homologado na decisão proferida às fls. 3.751/3.754.

Às fls. 4.898/4.898-v° foi proferida decisão deferindo o pedido da empresa recuperanda para suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial em razão da crise econômica ocasionada pela COVID-19.

Em decisão de fls. 5.011/5.015, em suma, foi revogada a decisão de fls. 4.898/4.898-v°, visto que cessada as barreiras comerciais que dificultavam o exercício da atividade empresária da empresa recuperanda, bem como determinando que a empresa recuperanda, o Banco Nordeste e o BNDES acordassem a forma de pagamento do saldo residual do débito daquela e, por fim, foi condicionado o deferimento de convocação de nova assembleia geral de credores ao pagamento do valor remanescente devido ou a realização de acordo com os credores (Banco do Nordeste e BNDES) quanto a forma de adimplemento do débito.

Da referida decisão, a empresa recuperanda apresentou embargos de declaração às fls. 5.022/5.027 pugnando, em síntese, pela realização de nova assembleia geral de credores e, em caso de não deferimento deste, para que seja deferido o pagamento da próxima parcela do plano de recuperação para o mês de março de 2021 ou, subsidiariamente, que o pagamento da próxima parcela seja na data fixada no plano de recuperação e não no prazo de quinze dias conforme constou na decisão.

O Banco do Nordeste se manifestou às fls. 5.071/5.073 alegando em suma que a empresa recuperanda encontra-se inadimplente desde 29/11/2016, ou seja, desde o pagamento da primeira parcela, ante a divergência dos valores por ela depositados e os valores por ela efetivamente devidos ao banco, pugnando, assim, que esta seja intimada para efetuar o pagamento do valor devido sob pena de convolação em falência.

Resposta aos embargos de declaração apresentado pelo Banco do Nordeste às fls. 5.078/5.086, requerendo, em síntese, a rejeição dos embargos.

Planilha de cálculo apresentada pelo Banco do Nordeste às fls. 5.088/5.089 alegando que a empresa recuperanda encontra-se em débito no valor de R$ 1.292.773,72.

Petição do BNDES às fls. 5.116/5.117 se manifestando favorável a realização de nova assembleia geral de credores.

Manifestação da empresa recuperanda às fls. 5.121/5.122 informando sobre as tratativas administrativas com o Banco do Nordeste e o BANDES.

Parecer do Ministério Público às fls. 5.137/5.138 se manifestando favorável a realização de nova realização de assembleia geral de credores, desde que cumpridas as condicionantes fixadas na decisão de fls. 5.011/5.015 e que haja anuência dos credores.

Manifestação do Banco Bradesco às fls. 5.139/5.141 pugnando pela intimação da administradora judicial para que esta se manifeste acerca dos pedidos formulados pelas recuperandas quanto à suspensão do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial diante da pandemia, bem como sobre a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

As recuperandas às fls. 5.192/5.193 informaram que apesar das adversidades ocasionadas pela pandemia da COVID-19 a empresa vem demonstrando absoluta viabilidade econômica, razão pela qual retornou o pagamento das parcelas do plano de recuperação judicial em respeito à determinação judicial.

Manifestação das empresas recuperanda às fls. 5.336/5.337 alegando, em suma, que os pagamentos realizados em favor do Banco do Nordeste e do BNDES foram realizados de forma correta e, conforme cálculo realizado por
expert
, em verdade, estas possuem crédito com as referidas instituições bancárias não havendo, assim, que se falar em saldo residual e, consequentemente, em inadimplemento.

É o relatório. DECIDO.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA REFERENTE A DECISÃO DE FLS. 5.011/5.015:

CALIMAN AGRÍCOLA S.A (em recuperação judicial) e CALIMAN AGRÍCOLA RN S.A. (em recuperação judicial)
alhures qualificadas, opuseram embargos de declaração em face da decisão de fls.
5.011/5.015
.

Requereram o acolhimento dos embargos, para sanar suposto vício.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

A parte embargante alega em suma que ainda suporta severas dificuldades econômicas e operacionais em razão das medidas restritivas impostas devido a pandemia da COVID-19, não tendo, até o momento, retornado a normalidade, razão pela qual a revogação da decisão que suspendeu o pagamento do plano de recuperação lhe trará inúmeros prejuízos.

Afirma ainda a parte embargante que a decisão trouxe o famigerado efeito surpresa, sendo, inclusive, contraditória a manifestação judicial anterior, visto que aquela havia deferido a realização de nova assembleia geral de credores.

Assim, pugnou
em síntese a parte embargante pela realização de nova assembleia geral de credores e, em caso de não deferimento deste pedido, para que seja deferido o pagamento da próxima parcela do plano de recuperação para o mês de março de 2021 ou, subsidiariamente, que o pagamento da próxima parcela seja na data fixada no plano de recuperação e não no prazo de quinze dias conforme constou na decisão.

Pois bem.

A meu alvitre, no caso em comento inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule a decisão proferida
,
pois o que o embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.
1

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Destarte,
concluo que os embargos não devem ser conhecidos, eis que ausente um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a adequação/cabimento do recurso eleito.
Em tais hipóteses,
na qual o recorrente manifesta mero inconformismo, ao invés das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), a jurisprudência (inclusive do STF e STJ) entende ser o caso de inadmissibilidade do recurso, que sequer deve superar o juízo de prelibação
.
2

Nesse sentido correlaciono os seguintes precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c/c os arts. 14, incs. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil e imediata baixa dos autos à origem. (STF - RE: 796782 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. (STF - AI: 687856 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Ademais há que se ressaltar que os embargos de declaração são baseados em discordância do mérito da decisão eis que as empresas recuperanda entendem que esta violou o efeito da não surpresa ao ter revogado a decisão de fls. 4.898/4.898-v° de ofício sem a prévia oitiva das partes, fato este que não constitui matéria de embargos de declaração conforme alhures exposto, tratando-se a petição de fls. 5.022/5.027, de fato, de pedido de reconsideração.

De outra senda, cumpre aqui destacar que, ao reverso do alegado pelas embargantes, em momento algum este juízo deferiu o pedido destas para realização de nova assembleia geral de credores, tendo, tão somente, por meio da decisão de fls. 4.898/4.898-v°, deferido a suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial em razão da comprovação destas das dificuldades enfrentadas em razão da pandemia causada pelo Coranavírus (COVID-19).

Calha aqui destacar que a decisão de fls. 4.898/4.898-v° foi revogada em razão deste Juízo ter verificado que a situação excepcional que ensejou no deferimento da suspensão do pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial não mais subsistiam, prova disso é que as empresas recuperandas continuaram a efetuar o pagamento das parcelas devidas tendo, inclusive, a administradora judicial se manifestado mensalmente nos autos que as empresas embargantes possuem condições econômicas de manter o cumprimento das obrigações assumidas a curto e longo prazo.

Outrossim, destaca-se que a decisão ora embargada não indeferiu o pedido das empresas recuperanda para realização de nova assembleia geral de credores, tendo apenas o condicionad
o
a análise do referido pleito ao adimplemento do Plano de Recuperação Judicial e das decisões proferidas nos autos, conforme determinado no art. 4° da Recomendação n° 63/20 do CNJ
3
.
]

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER
dos embargos de declaração opostos pela empresa recuperanda,
eis que inexistentes contradições, obscuridades, omissões ou erro material na decisão objurgada.

Por fim, no que toca aos pedidos da parte embargante para fixação de novo prazo para início dos pagamentos das parcelas do Plano de Recuperação Judicial, tenho que este perdeu o objeto, haja vista que a parte embargante já retomou o pagamento das parcelas devidas.

2.Em relação a reiteração do pedido das empresas recuperandas para realização de nova AGC, consoante definido na decisão
de fls.
5.011/5.015, tenho que, primeiro, deve ser sanada a questão relativa a inadimplência destas com o Banco do Nordeste e o BANDES, visto que esta impossibilita, inclusive, o prosseguimento da recuperação judicial, ocasionando na convolação desta em falência, nos termos do art. 73, inciso IV, da Lei n° 11.101/2005.

De fato, prevalece no direito pátrio o princípio da preservação da empresa, no qual, deve-se preponderar a manutenção da atividade econômica e da função social desta, sendo esta a base da recuperação judicial, conforme insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005
4
.

Entretanto, tal princípio não é absoluto e não permite que as recuperandas deixem de arcar com as obrigações assumidas. Isto porque, os credores em razão do deferimento da recuperação judicial do devedor já tiveram o direito a obtenção ao crédito assegurado, com a participação na AGC que resultou no plano de soerguimento, o qual deve ser fielmente por ela cumprido.

Isto porque, em igualdade de importância esta a manutenção da empresa e a sua viabilidade econômica, ou seja, que esta consiga honrar com os seus compromissos, que satisfaça o crédito dos seus credores, afinal, se uma empresa continua em atividade mas não se encontra adimplente com os seus débitos ela não cumpre com a sua função social.

No caso em apreço, consoante restou consignado na decisão de fls. 4.562/4.565 os pagamentos realizados pelas recuperandas em favor do Banco do Nordeste e o BANDES desde o início foram de modo diverso do previsto no plano de recuperação e, portanto, insuficiente para quitar as parcelas devidas.

Entretanto as recuperandas, sem qualquer justificativa, continuaram inadimplentes, frustrando a satisfação do crédito dos referidos credores e, consequentemente, descumprindo com o plano de recuperação judicial, o que, nos termos da lei, enseja a convolação em falência.

O plano de recuperação judicial deve ser fielmente cumprido, caso contrário, condutas ensejadoras de descumprimento acabarão por prejudicar todo o instituto da recuperação judicial, fazendo com que este perca a sua eficiência, comprometendo a confiança dos credores e gerando insegurança jurídica.

Nesta toada, indubitável que o ponto nodal neste momento é a verificação quanto ao inadimplemento das empresas recuperandas.

Pois bem.

Consoante restou consignado na decisão de fls. 4.562/4.565 os pagamentos realizados pelas empresas em recuperação para o Banco do Nordeste e o BANDES foram em montante inferior ao devido, sendo, naquela data, determinado que estas diligenciassem junto aos credores com intuito de negociar o prazo e a forma de pagamento deste saldo residual.

Ocorre que as empresas recuperandas, em que pese não tenham impugnado a referida decisão, também não a cumpriram, razão pela qual, na decisão de fls. 5.011/5.015 foi fixado o prazo de quinze dias para que estas pagassem o referido montante ou acordassem com as mencionadas instituições financeiras a forma de pagamento, sob pena de ser fixado prazo para pagamento por este Juízo e/ou por intermédio de mediador, nos termos da Recomendação n° 58/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Ultrapassado o referido prazo, as empresas recuperandas não efetuaram o pagamento do valor devido, tendo, peticionado às fls. 5.336/5.337 pugnando pela juntada de laudo pericial aos autos alegando a regularidade dos pagamentos realizados ao Banco do Nordeste e ao BANDES, afirmando, ainda, que em verdade possui crédito com estes.

Do referido laudo pericial,
a priori
, se extrai que as recuperandas, por vias transversas, buscam impugnar a decisão de fls. 4.562/4.565 que concluiu pela insuficiência dos pagamentos realizados em favor do Banco do Nordeste e do BANDES, a qual se encontra preclusa.

Entretanto, considerando os fatos acima expostos, notadamente que os débitos que as recuperandas alegam não existir poderão ocasionar na convolação da sua recuperação judicial em falência, conforme requerido pelos credores, bem como em atenção ao disposto nos art. 9° e 10° do CPC, intime-se o Banco do Nordeste, o BANDES e a administradora judicial para no prazo de trinta dias manifestar-se acerca da petição de fls. 5.336/5.337 e do laudo pericial que a instruiu.

3. Após, vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se no prazo de
trinta dias
.

4.Por fim, considerando o longo prazo decorrido entre a última decisão proferida e a nova vinda dos autos para apreciação do juízo, bem como considerando a sensibilidade das matérias pendentes de análise (inadimplemento e convocação de nova assembleia geral de credores),
determino às partes e ao Ministério Público que observem os prazos fixados na presente decisão
, devendo a Secretaria, se for o caso, adotar as medidas necessárias para cobrança dos autos, visando a prioridade na tramitação do presente feito.

5. Intime-se. Cumpra-se.

Conforme se verifica, portanto, desde a oposição dos embargos de declaração em face da decisão de fls. 4.562 e 4.565, que tratou do suposto valor remanescente a ser pago ao BNB e ao BNDES, o MM. Juiz de 1º Grau não havia sobre eles se pronunciado o que somente ocorreu na decisão de fls. fls. 5.011 a 5.014, que, também, foi
desafiada por
embargos de declaração, não havendo, portanto, que se falar em preclusão, tal como afirmado na decisão ora agravada de fls. 5.508 a 5.511. Ou seja, o juízo de 1º grau desconsiderou os embargos de declaração opostos no mês de outubro de 2020 (fls. 5022 a 5027).

Não há, de conseguinte, preclusão a respeito da discussão dos cálculos relativos à metodologia de pagamento, na forma dos artigos 1.026 e 1.022 I, II e III do CPC, uma vez que a decisão proferida em outubro de 2020 foi objeto de oposição de novos embargos de declaração.

Registre-se, outrossim, que a despeito de existir entendimento em sentido contrário, a existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade é matéria de mérito dos embargos de declaração, não se podendo simplesmente deixar de conhecer do recurso ao fundamento de que estes vícios não existem, pois tais hipóteses reclamam a emissão de juízo de desprovimento do recurso e não de não conhecimento.

Consoante a lição de Rodrigo Mazzei, “o exame sobre a própria existência ou não dos vícios apontados nos embargos declaratórios é matéria de mérito recursal, que não pode, evidentemente, servir de condição prévia para o conhecimento do recurso” (MAZZEI, Rodrigo in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie, TALAMINI, Eduardo, Dantas, Bruno (Coord.), Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil, São Paulo, RT, 2015, p. 2268).

Ocorre que a decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau apenas determinou, conforme previsto na cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial (Da Atualização Monetária dos Créditos – fl. 3.430), que a base de cálculo para a incidência do fator de atualização monetária e juros, é o SALDO DEVEDOR e não a parcela a ser paga isoladamente.

Do contrário, estar-se-ia violando, de forma direta, o que fora decidido pelas partes quando da realização da assembleia geral de credores e, por conseguinte, o estabelecido no plano de recuperação judicial.

Eis a cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial: “Para os credores que aderirem à referida opção de troca,
os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deverão ser pagos a cada quadrimestre juntamente com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no quadro anterior
”.

Destarte, sem embargo do respeito que se rende aos argumentos da agravante, não se pode entender que houve descumprimento do Plano de Recuperação Judicial ou mesmo que o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB estejam sendo beneficiados pela decisão atacada que, repita-se, restringiu-se a determinar o cumprimento do Plano de Recuperação judicial com a incidência de juros e atualização monetária do SALDO DEVEDOR a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, os quais devem ser pagos a cada quadrimestre junto com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no Quadro Geral de Credores.

Noutra parte, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida implicaria em risco de dano de difícil ou incerta reparação e em violação a direito do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB de receberem seus créditos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, tendo como base de cálculo o saldo devedor e não apenas as parcelas a serem pagas.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003533-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CALIMAN AGRÍCOLA S/A E CALIMAN AGRÍCOLA RN SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURIDIÇÃO – OMISSÃO – OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SALDO DEVEDOR COMO BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os embargos de declaração opostos no mês de outubro de 2020 (fls. 5022 a 5027) em face da decisão (fls. 4.562 e 4.565)
sobre
o discutido valor remanescente a ser pago ao BNB e ao BNDES, não foram apreciados pelo juiz do feito, sobre os quais só se manifestou na decisão de fls. fls. 5.011 a 5.014, que, também, foi
desafiada por
embargos de declaração. Não há, portanto, que se falar em preclusão
sobre a possibilidade
de discussão dos cálculos relativos à metodologia de pagamento (CPC, artigos 1.026 e 1.022 I, II e III), tal como afirmado na decisão ora agravada de fls. 5.508 a 5.511.

2. - A existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade é matéria de mérito dos embargos de declaração, não se podendo simplesmente deixar de conhecer do recurso ao fundamento de que estes vícios não existem, pois tais hipóteses reclamam a emissão de juízo de desprovimento do recurso e não de não conhecimento.

3. - A decisão proferida apenas determinou, conforme previsto na cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial que (Da Atualização Monetária dos Créditos – fl. 3.430), que a base de cálculo para a incidência do fator de atualização monetária e juros, é o
saldo devedor
e não a parcela a ser paga isoladamente. Do contrário, estar-se-ia violando, de forma direta, o que fora decidido pelas partes quando da realização da assembleia geral de credores e, por conseguinte, o estabelecido no plano de recuperação judicial.

4. - Conforme a cláusula 4.2 do Plano de Recuperação Judicial, para os credores que aderirem à referida opção de troca, os juros e a atualização incidirão sobre o saldo devedor a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deverão ser pagos a cada quadrimestre, conjuntamente com as parcelas de amortização nos percentuais referidos no quadro anterior.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES,

de

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.